Tribunal: TJMT
Processo: 1042374-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042374-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rural - Agrícola/Pecuário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS VILAS BOAS SAMPAIO - CPF: 022.871.461-30 (AGRAVANTE), MANOEL DOS REIS MARTINS NETO - CPF: 035.937.421-28 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO E IMINENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA SOBRE EXPLORAÇÃO FAMILIAR.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural, que indeferiu tutela de urgência destinada a suspender atos expropriatórios sobre imóvel rural de 89,8459 ha, matrícula n. 36.057 (2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá), dado em garantia em cédula de crédito bancário (16.04.2024) e em outras garantias indicadas na inicial, sob alegação de se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família e, portanto, impenhorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se, em cognição sumária, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando obstar atos expropriatórios do imóvel rural

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade constitucional da pequena propriedade rural (CF/1988, art. 5o, XXVI) constitui garantia fundamental de preservação do patrimônio mínimo familiar e, conforme o Tema 961 do STF, não cede pela mera constituição de hipoteca.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), e o ponto controvertido, no caso, recai sobre o periculum in mora.

A mera alegação de risco de expropriação, desacompanhada de evidência concreta de execução judicial ou extrajudicial, de ato de consolidação, leilão designado, intimação específica ou medida equivalente, não demonstra perigo atual e iminente de perda da propriedade.

O reconhecimento da impenhorabilidade demanda, além do critério objetivo de área, a verificação de que o imóvel é trabalhado pela família, sendo do executado o ônus de comprovar a exploração familiar, conforme tese firmada no Tema 1234 do STJ, o que recomenda dilação probatória.

A ausência de tutela de urgência neste momento não impede renovação do pedido diante de fatos supervenientes que revelem risco concreto, pois a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo (CPC, art. 296).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para obstar atos expropriatórios sobre imóvel indicado como pequena propriedade rural depende de demonstração de perigo de dano concreto e iminente, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de atos executivos em curso.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige, além do critério objetivo de área, a comprovação de que o imóvel é explorado pela família, admitindo-se dilação probatória para essa verificação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1042374-60.2025.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural, indeferiu a tutela de urgência em que os autores pleiteavam a suspensão de atos expropriatórios sobre imóvel rural.

Os agravantes alegam que firmaram com a agravada, em 16 de abril de 2024, a Cédula de Crédito Bancário n. C44120133-0, na qual constituíram como garantia uma área de 89,8459 hectares, matriculada sob o n. 36.057, da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá.

Aduzem que esse bem se caracteriza como pequena propriedade rural economicamente explorada pela família, enquadrando-se, portanto, na impenhorabilidade constitucional prevista no art. 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, bem como no art. 4o, inciso II, alínea "a", da Lei 8.629/93 e no art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Argumentam que, correm o risco de serem expropriados, pois já tiveram seus nomes incluídos em cadastros de restrição ao crédito (SERASA).

Salientam que a negativação cadastral impede a contratação de crédito rural nas instituições financeiras, indispensável para custeio da atividade agropecuária, compra de insumos e manutenção da produção, bem como a celebração de contratos com fornecedores e a comercialização regular da produção.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id
332022857
)
.

Contraminuta apresentada
(
id

343767365
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural, no qual alegou que deu e
m garantia à diversas cédulas rurais hipotecárias e cédulas de produto rural com liquidação financeira, o imóvel com número de
matricula
36.057 no CRI d
o 5o ofício da comarca da capital.

Indicou que
conforme se depreende dos anexos das páginas oficiais do EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias) e da Instrução Especial no 20/80 do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) o módulo fiscal para o município de onde situa o imóvel (Cuiabá - MT) equivale a 120 hectares de terra
. Sabendo disso, temos que, no município de Cuiabá - MT, para que um imóvel rural posse ser considerado uma pequena propriedade, sua área não poderá ultrapassar 120 (cento e vinte) hectares de terra, uma vez que, se cada módulo fiscal possui 30
ha
, 04 módulos fiscais possuirão 120 ha.

(sic id 205917755, 1o grau).

Dessa forma, alegou que como o imóvel sub judice possui área de 89.8459 hectares estaria enquadrado como pequena propriedade
nos termos do art. 5o XXVI, da CF e por
tal
razão, presume-se qu
e seja trabalhado pelo proprietário e sua família, direito que não deix
a de existir por ter sido dado em garantia, nos termos do
Tema 961 do STF
.

Postulou pela concessão de tutela de urgência para que a agravada fosse obstada de realizar
quaisquer ato expropriatório
com relação ao imóvel, pretensão negada por ora, pois ausente risco imi
nente, o que foi fundamentado nesse sentido:

(...)

No caso em análise, os autores buscam o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural com área de 89,8459 ha, localizado no município de Cuiabá/MT, sob o fundamento de que se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família, invocando a proteção constitucional prevista no art. 5o, XXVI, da CF/88.

Quanto à probabilidade do direito, verifico que os documentos juntados aos autos demonstram que o imóvel possui área inferior a quatro módulos fiscais (120 hectares para o município de Cuiabá/MT), o que, em tese, o enquadraria como pequena propriedade rural, nos termos do art. 4o, II, "a", da Lei no 8.629/93.

Contudo, em que pese a aparente presença desse requisito, não vislumbro, neste momento processual, a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Isso porque não há nos autos qualquer evidência concreta de que a instituição financeira requerida esteja na iminência de executar as garantias hipotecárias ou promover qualquer ato expropriatório em relação ao imóvel. Não há notícia de inadimplemento dos contratos, de execução judicial ou extrajudicial em curso, ou de qualquer outra circunstância que indique risco iminente de perda da propriedade.

Ademais, é importante ressaltar que as garantias hipotecárias foram constituídas voluntariamente pelos próprios autores, que, na condição de produtores rurais, obtiveram crédito junto à instituição financeira requerida para custear sua atividade produtiva.

Nesse contexto, considerando a ausência de demonstração de perigo concreto e iminente, bem como a necessidade de maior dilação probatória e do estabelecimento do contraditório para melhor análise da questão, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência neste momento processual.
(Id n. 213067943 – autos em primeiro grau)

O
art. 5o, XXVI, a Constituição Federal protege os pequenos produtores rurais ao disciplinar que:

“
a
pequena propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família,
não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;”

Cuida-se de regra inserida no rol de direitos e garantias fundamentais do art. 5o, que preserva o patrimônio mínimo da família.

A matéria foi
tratada
no ARE 1038507 (Tema 961
do STF
), de repercussão geral, nestes termos:

É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
.

Confira-se a ementa:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo

2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca
.

4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
. (ARE 1038507, relator ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito - DJe-049 de 12-03-2021, publicado em 15-03-2021).

A Constituição Federal não traz o conceito de “
pequena propriedade rural
”, mas no art. 4o, II, da Lei 8.269/93, conhecida como Lei da Reforma Agrária, está assim definido:

Art. 4o Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agro-industrial
;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a)
de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento
;

Já o Estatuto da Terra enuncia no art. 50, §3o, que
“
O número de módulos fiscais de um imóvel será obtido dividindo-se sua área aproveitável total pelo módulo fiscal do Município
”.

E, o Superior Tribunal de Justiça consignou no Tema repetitivo 1234 a seguinte tese jurídica:

"É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade".

Portanto, não basta que o imóvel possua área inferior a quatro módulos fiscais, é necessário também que o garantidor demonstre que
o bem é explorado pela família.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS DA PROVA DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS DO EXECUTADO. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA PENHORABILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEMAIS ARGUMENTOS (ILEGIBILIDADE DE DOCUMENTOS E VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA). ANÁLISE QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial, no qual o Agravante buscava o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural, alegando tratar-se de pequena propriedade rural explorada pela família.

2. O Tribunal de origem afastou a impenhorabilidade, ao constatar que, embora o imóvel pudesse ser considerado pequena propriedade rural (4 módulos fiscais), o Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva exploração do imóvel pelo núcleo familiar.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se em verificar se a revisão do acórdão, que afastou a impenhorabilidade do imóvel rural por ausência de prova da exploração familiar, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

III. Razões de decidir

4. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural (art. 5o, XXVI, da CF; art. 833, VIII, do CPC) exige dois requisitos: a qualificação do imóvel como pequena propriedade rural e a prova de que é trabalhada pela família.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ônus de provar a exploração familiar para fins de impenhorabilidade é do executado. O Tribunal de origem, soberano no exame dos fatos, concluiu que o Agravante não apresentou tal prova.

6. A pretensão de modificar o entendimento do Tribunal a quo sobre a inexistência de prova da exploração familiar do imóvel exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de Recurso Especial (Súmula 7/STJ).

7. As demais alegações, relativas à (i) ilegibilidade de documentos e (
ii
) ao vencimento antecipado do contrato, também demandam, respectivamente, o reexame de provas e a interpretação de cláusulas contratuais, incidindo os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

IV. Dispositivo

8. Agravo em recurso especial não conhecido.

(
AREsp
n. 3.036.869/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

A decisão agravada (Id n. 213067943) reconheceu que o imóvel possui área inferior a quatro módulos fiscais, enquadrando-se, em tese, como pequena propriedade rural. Contudo, indeferiu a tutela de urgência por ausência de demonstração de perigo concreto e iminente.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida "quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

A questão central reside na análise do requisito do periculum in mora. Embora os agravantes aleguem risco de expropriação, não há nos autos, por ora, qualquer evidência concreta de que a instituição financeira esteja na iminência de executar as garantias hipotecárias ou promover ato expropriatório em relação ao imóvel.

A mera negativação cadastral, embora configure medida de cobrança e cause transtornos aos agravantes, não se equipara a ato expropriatório nem demonstra, neste momento, risco iminente de perda da propriedade. Não há leilão designado, intimação para desocupação, consolidação de propriedade ou qualquer outro ato que caracterize perigo atual e concreto.

Todavia, é
importante ressaltar que o indeferimento da tutela de urgência neste momento processual não impede que os agravantes renovem o pedido caso surjam elementos concretos que demonstrem risco iminente de expropriação.

A cognição sumária própria da tutela de urgência permite a reavaliação da decisão sempre que novos fatos sejam trazidos aos autos, especialmente se houver notícia de execução judicial ou extrajudicial, designação de leilão ou qualquer outro ato que configure perigo atual.

O art. 296 do Código de Processo Civil expressamente prevê que "a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada".

Por outro lado, como já citado, é necessário apurar com mais acuidade a arguição de que o
imóvel seja efetivamente trabalhado pela família dos agravantes como fonte de subsistência.

A questão exige maior dilação probatória, que poderá ser realizada no curso da instrução processual, com o estabelecimento do contraditório e a produção de provas
.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026